Tribunal: TJDFT
Processo: 0744769-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744769-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMEIRE WAKO MACHADO AGRAVADO: YOSHIMI WAKO MACHADO, SYLVIA WAKO MENDES, SYLVIO WAKO MACHADO, KAREN GRAZIELA PEREIRA DA SILVA MACHADO, KARIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA MACHADO, WILL SILVA MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSIMEIRE WAKO MACHADO contra a decisão de ID 208607497 (autos de origem), proferida em ação de inventário de JOSE DA SILVA MACHADO, que determinou a adoção de providências para o prosseguimento do processo, sob pena de sua extinção. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de inventário de JOSE DA SILVA MACHADO, falecido em 01/06/2004, conforme certidão de óbito de ID 154921689. Chamo o feito à ordem. Na petição inicial (ID 154921680), a requerente aduziu que o falecido era casado com a Sra. Maria Aparecida Wako Machado, no entanto, estavam separados de fato há mais de 45 anos, embora não tenham formalizado o divórcio. Informou que o inventariado, em 1977, constituiu nova família com a Sra. Aldeir Pereira da Silva, cuja união resultou no nascimento dos herdeiros Will, Kariane e Karen. A decisão de ID 157656762, que determinou a emenda à inicial, impôs que a requerente providenciasse “o reconhecimento judicial do fim da união do inventariado com a Sra. Maria Aparecida, de modo que ficasse clara a época da dissolução do casamento, bem como a época do início da nova união do inventariado com a Sra. Aldeir Pereira”, uma vez que o prosseguimento do inventário dependeria disso. No curso do feito, a decisão de ID 202331446 determinou que a requerente esclarecesse se já havia proposto a ação visando regularizar o divórcio do falecido e a formalização da união com a Sra. Aldeir. Por sua vez, em sua última manifestação ( ID 208361249), a interessada afirmou ser inviável o ajuizamento da ação de divórcio, uma vez que tanto a sra. Maria Aparecida quanto o inventariado já faleceram. No entanto, reputo inviável o prosseguimento do feito enquanto não for regularizada a situação do divórcio do falecido e da constituição da sua união com a Sra. Aldeir. Explico. Inicialmente, cumpre esclarecer que o único bem a ser inventariado se trata de um lote irregular, localizado na Rua D.F.L., do acampamento D.F.L., n°07, da Vila Planalto, que teria sido adquirido pelo falecido há mais de 24 (vinte e quatro) anos, após se separar de fato da Sra. Maria Aparecida. No entanto, de uma análise inicial do caso, considerando que o divórcio nunca chegou a ser formalizado, ao menos na teoria a Sra. Maria Aparecida faria jus à meação sobre o referido imóvel, já que o regime de bens adotado foi o da comunhão universal de bens (ID 154921688). Ocorre que ela faleceu em 24/02/2023, conforme certidão de óbito de ID 162991103. Ainda que este Juízo considerasse que o Sr. Jose da Silva/inventariado e a Sra. Maria Aparecida já estivessem separados de fato no momento da aquisição do lote (o que é impraticável, uma vez que não existe prova alguma documental, tampouco a concordância entre os interessados), o prosseguimento do feito encontraria óbice no fato de que não há uma determinação clara do momento em que o falecido constituiu a união com a Sra. Aldeir. Isso porque não é possível sequer estabelecer com precisão quando se deu o início da união com a Sra. Aldeir, tendo a requerente se limitado a afirmar que a união teria ocorrido “por volta de 1980” (ID 164931741). Sendo assim, ainda que o falecido estivesse separado de fato da Sra. Maria Aparecida, ao que tudo indica ele já estava em um relacionamento com a Sra. Aldeir no momento de aquisição do lote. Há de se ressaltar, ainda, que a Sra. Aldeir faleceu em 16/03/2014, consoante certidão de óbito de ID 164934159. Diante do exposto, é notório que o reconhecimento do momento em que se deu a separação entre o falecido e a Sra. Maria Aparecida extrapola a competência desse Juízo, da mesma forma que o reconhecimento da união entre o inventariado e a Sra. Aldeir também não pode ser feita nestes autos, embora ambos os fatos sejam de extrema relevância para o processo de inventário. E enquanto não for regularizada tal situação, inviável o prosseguimento do feito, já que não é possível estabelecer, com clareza, o estado civil do interessado no momento em que adquiriu o lote, o que impacta diretamente na definição dos seus herdeiros e na (in)existência de meação, seja por parte da Sra. Maria Aparecida, seja por parte da Sra. Aldeir, ambas já falecidas. Isso porque o referido imóvel é o único bem a ser inventariado, sendo certo que o desfecho do presente inventário dependerá da regularização do divórcio/constituição da união estável. Por tal razão, concedo o prazo de 30 (trinta) dias, já se considerando a prerrogativa de prazo em dobro, para que a requerente comprove o ajuizamento das ações necessárias, perante o Juízo competente para resolução da questão, sob pena de extinção do feito. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais, ID 65339238, a parte agravante afirma, em suma, que a existência do bem imóvel é incontroversa; que inexistem razões que impeçam o prosseguimento do inventário; que exigir a propositura de uma ação de divórcio entre o inventariado e a senhora Maria Aparecida Wako Machado, já falecida, não constitui medida prevista na legislação; que o inventário pode prosseguir sem o reconhecimento de união estável, posto que cabe aos interessados prová-la; que a discussão acerca do momento em que houve a dissolução do vínculo conjugal e a constituição da união estável pode ocorrer no bojo do inventário na qualidade de matéria incidental. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a possibilidade de ser extinta a ação. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja afastada a determinação de propositura das ações indicadas ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para o ajuizamento. Custas ausentes, em razão da gratuidade deferida na decisão de ID 157656762 (autos de origem). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante se insurge, em síntese, contra a decisão que determinou a adoção de providências para o andamento do processo, sob pena de sua extinção. Contudo, o pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na situação em análise, que se assemelha à ordem de emenda à inicial. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver a extinção do processo. Em situação semelhante, já se entendeu que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colacionam-se precedentes desta e. Tribunal, consentâneos ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020.) Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora